Tribunal: TJDFT
Processo: 0714566-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Apropriação indébita de valores recebidos por advogado. O contrato de mandato não difere, nos elementos essenciais, dos demais, consistentes no consentimento, coisa e preço. Recebida a coisa, isto é, os valores decorrentes da ação, deve o advogado entregar o dinheiro a parte que o constitui, pois, o pagamento não lhe pertence. Nestas circunstâncias é Inviável pleito absolutório, quando o acervo probatório é harmônico e coeso no sentido de que o réu praticou o crime de apropriação indébita a ele imputado, aproveitando-se do ofício de advogado, ao se apossar de valores levantados em juízo, os quais tinha a consciência e o dever de repassá-los às vítimas.
2. Recurso conhecido e não provido.